Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-59.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0600011-59.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação
de Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Petição Cível nº 0600011-59.2024.6.16.0171,
que julgou improcedente a presente demanda em razão da inexistência e ausência ou nulidade da
citação. (Ação Declaratória de Nulidade de Sentença ajuizada por Valmir Giareta, com fundamento
no art. 98, II e § 9º, da Resolução - TSE 23.607/2019 e art. 239, do CPC, em face desse d. Juízo da
171ª Zona Eleitoral da Comarca de Almirante Tamandaré/PR, alegando em síntese, que em
decorrência a r. candidatura proporcional, em 19/12/2020 enviou via SPCE sua Prestação de Contas
Eleitoral que foi autuada sob n.º 0600813-96.2020.6.16.0171, com mídia devidamente recepcionada
conforme certificação digital do Cartório Eleitoral, disponível no site Divulgacand. (...) Na data de
16/07/2021, o Cartório Eleitoral certificou revisão de autuação informando que o requerente não
providenciou a regular juntada de procuração constituindo advogado. Alega, ainda, que (...) "Na
data de 28/09/2021, esse d. Juízo autorizou que fosse o requerente intimado para constituir
advogado através de mensagem eletrônica, nos endereços informados nos autos de registro de
candidatura e que (...) Em 24/10/2021, o Chefe do Cartório Eleitoral certificou que o requerente foi
citado no endereço de e-mail conforme foi determinado por esse d. Juízo. Em continuidade, no dia
8/11/2021, o Chefe do Cartório Eleitoral certificou que a citação do requerente ocorreu nos termos
do art. 98, III, §8º, da Res. TSE 23.607/19, sem, contudo, ter apresentado manifestação no prazo
legal, com o fito de regularizar sua representação por advogado).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALMIR GIARETA (RECORRENTE)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950409
27/08/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.779

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL 0600011-59.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: VALMIR GIARETA
ADVOGADO: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - OAB/PR91901
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. UTILIZAÇÃO DE MENSAGEM
ELETRÔNICA APÓS O PERÍODO ELEITORAL SEM ADESÃO EXPRESSA
DO PRESTADOR. ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO TRE/PR nº 852/2020.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A CITAÇÃO. RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. Nos termos do entendimento do TSE, a querela nullitatis é instrumento
utilizado para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de
erros de atividade (error in procedendo), não se sanando com o transcurso do
tempo. Precedentes.

2. É nula a citação realizada por aplicativo de mensagem instantânea ou
eletrônica fora do período eleitoral e sem a adesão expressa do prestador a
essa forma de comunicação judicial, conforme regras estabelecidas no artigo
5º da Resolução nº 852/2020 do TRE/PR.

3. Não estando a causa madura para julgamento, a ausência de citação
válida enseja o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos
processuais posteriores, com o encaminhamento dos autos ao juízo de
origem para regular processamento.

4. Recurso eleitoral conhecido e provido.

Num. 43950409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030634500000042904026
Número do documento: 24082714030634500000042904026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:09:22

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALMIR GIARETA em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré, por meio da qual julgou improcedente a demanda Declaratória de Nulidade proposta para o fim de anular a decisão proferida nos
autos de PCE nº 0600813-96.2020.6.16.0171, no qual as suas contas referentes ao pleito de 2020 foram julgadas como não prestadas, diante
da ausência de regularização da representação processual.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que (ID 43885203): a) foi
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020, tendo apresentado as contas de
campanha em 19/12/2020; b) em 16/07/2021 houve determinação pelo Juízo de origem
de intimação para constituir advogado, nos termos do artigo 98, III, 8º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE; c) a única tentativa de intimação para constituir advogado ocorreu
por correio eletrônico no e-mail da agremiação PSL; d) não havendo manifestação para
constituir advogado, as contas foram julgadas como não prestadas; e) a presente
demanda foi proposta com o fim de anular a sentença, em razão da nulidade da intimação
realizada por meio eletrônico, no e-mail da agremiação; f) o Juízo de origem não
observou o contido no artigo 5º da Resolução nº 852/2020 do TRE/PR, que determina que
fora do período eleitoral as intimações devem ocorrer de forma pessoal; g) a regra do
artigo 98 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE se aplica apenas no período eleitoral,
carecendo de prévia autorização do destinatário, conforme consta da citada Resolução do
TRE/PR; e h) não aderiu previamente em receber mensagens eletrônicas instantâneas
após o período eleitoral estando a suposta intimação eletrônica maculada pela nulidade
absoluta. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da
sentença prolatada nos Autos de Prestação de Contas Eleitorais PJE nº 0600813-
96.2020.6.16.0171, que julgou as suas contas eleitorais não prestadas, bem como para
que seja determinado o desarquivamento dos referidos autos e seu regular
processamento.

O Promotor Eleitoral (ID 43885205) e, nesta instância, a Procuradoria
Regional Eleitoral opinaram pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 43950409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030634500000042904026
Número do documento: 24082714030634500000042904026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:09:22

II. Conforme relatado, as razões recursais voltam-se contra a sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a pretensão do
recorrente de declarar a nulidade da sentença proferida nos autos de Prestação de
Contas Eleitorais nº 0600813-96.2020.6.16.0171, no qual as contas referentes ao pleito
de 2020 foram julgadas como não prestadas, diante da ausência de advogado constituído
nos autos.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento no sentido de
que a querela nullitatis é instrumento utilizado para impugnar sentença contaminada pelos
vícios mais graves de erros de atividade (error in procedendo), não se sanando com o
transcurso do tempo, como bem se observa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE.
RECURSO ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. CONHECIMENTO. CABIMENTO DA QUERELLA
NULLITATIS PARA RELATIVIZAR A COISA JULGADA. VÍCIOS GRAVES
ENSEJADORES DE PREJUÍZOS AO DUE PROCESS OF LAW. NÃO
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO
ACIMA DO LIMITE. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA. QUERELA
NULLITATIS INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.

1. O cabimento da querela nullitatis se limita aos casos em que constatada:
"a) ausência ou nulidade da citação ou b) a existência de sentença
proferidasem dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou exarada por
quem não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional" AgR–PET
06003517 (Rel. Min. OG FERNANDES, DJE de 11/5/2020).

2. Eventual ilicitude da prova utilizada como fundamento para a sentença
condenatória não constitui fundamento apto ao cabimento de Ação
Anulatória. Precedentes.

3. Agravo Regimental desprovido. (REspE nº 060001452, Acórdão, rel. Min.
Alexandre de Moraes, Data 03/08/2021)

Na espécie, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a
demanda Declaratória de Nulidade, sob os seguintes fundamentos (ID 100008401):

“(...)

2. DA VALIDADE DA CITAÇÃO

Trata-se de pedido de anulação de sentença prolatada nos autos de PCE nº
0600813-96.2020.6.16.0171 que julgou como não prestadas as contas de
VALMIR GIARETA nas eleições municipais de 2020 em razão de suposta
nulidade na citação.

Num. 43950409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030634500000042904026
Número do documento: 24082714030634500000042904026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:09:22

Para análise do presente caso se faz necessário uma análise da
cronologia dos fatos e acontecimentos durante o andamento
processual.

Na petição inicial dos referidos autos foi juntada automaticamente pelo
sistema SPCE no sistema PJe em 27/12/2020 (id.67638080), consta que
“(...)Por determinação normativa, mediante integração entre o SPCE e o PJE,
em razão da omissão na prestação de contas final, autua-se o presente
processo de prestação de contas do candidato omisso VALMIR GIARETA”.

Em anexo a referida petição (id.67638081) o sistema SCPE, junta, também
de forma automática no PJe, certidão no qual informa que ” (...)as
partes/representantes (...) não foram cadastradas na autuação em razão de
inconsistências nos dados cadastrais” e aponta como inconsistência a
ausência de advogado vinculado à parte.

Na data de 19/02/2023 o sistema SPCE fez a juntada no PJe de forma
automática de apresentação de contas intempestiva enviada pelo
requerente VALMIR GIARETA (id.79189211).

Na data de 21/03/2023 o cartório eleitoral certificou que “(...) conforme o
contido na Portaria TSE nº 111 de 01 de março de 2021 que determina a
suspenso do prazo para entrega de mídias eletrônicas contendo
documentação relativa a prestação de contas de campanha, nas Eleições
2020, por candidatos não eleitos e partidos políticos ,em razão do
agravamento da pandemia da Covid-19, aguarda-se manifestação da parte
ou eventual autorização das autoridades competentes, bem como,
informação de segurança sanitária suficiente o para o recebimento da
respectiva mídia.” (id.83134347)

Na data de 16/06/2023 foi certificado pelo cartório eleitoral que “ o
Requerente não providenciou a regular juntada aos presentes autos do
instrumento particular de procuração, para constituição de advogado,
nos termos do § 1º, art. 48, da Resolução TSE nº 23.607/2019” (id.91648364)
e os autos foram conclusos.

Pois bem. Neste ponto é importante que haja análise dos fatos ocorrido até
esse momento processual.

Está previsto no inciso IV, artigo 9º da Lei nº 9.504/97:

(...)

Conforme previsto na lei, o prazo para envio da prestação de contas dos
candidatos a vereador nas eleições municipais de 2020, portanto, encerrou
em 15 de dezembro de 2020.

Ocorre que, inobstante a obrigação prevista na lei, o requerente VALMIR
GIARETA não apresentou suas contas eleitorais no prazo legal conforme
certidão de autuação de inadimplente juntada automaticamente pelo
Num. 43950409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030634500000042904026
Número do documento: 24082714030634500000042904026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:09:22

sistema (id.67638080).

De forma diligente e para o fim de cumprir o disposto no parágrafo 2º, inciso II
do artigo 98, o cartório eleitoral encaminhou notificação ao requerente
VALMIR GIARETA através de meio eletrônico WhatsApp em número do
próprio requerente o qual fez a leitura da mensagem e confirmou seu
recebimento (id. 122256323).

Além disso, neste ponto se verifica de forma clara a primeira evidência de que
o requerente possuía conhecimento do processo e a relação processual
estava constituída. Entretanto, uma segunda evidência é confirmada pelo e-
mail juntado pelo cartório (id.122256341) em que o requerente mostra
que tinha conhecimento do processo ao encaminhar o arquivo por
mensagem eletrônica.

Portanto, é óbvio que o mesmo tinha conhecimento dos autos de
prestação de contas em andamento pois afirma expressamente que “
antes que fosse julgado as contas como não prestadas” enviou sua
prestação o que, por si só, já mostra que não cabe a alegação de nulidade
da citação visto que o mesmo confirma expressamente que houve seu
comparecimento nos autos”.

(grifos no original)

Para melhor compreensão dos fatos, é necessária a análise detida dos autos
de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600813-96.2020.6.16.0171.

De início, constata-se que em 27/12/2020 os autos foram automaticamente
autuados, diante da inadimplência do então candidato em apresentar as suas contas
referentes ao pleito de 2020, quando concorreu ao cargo de Vereador (ID 67638080 dos
autos de PCE).

Em 19/02/2021, o prestador enviou o extrato da prestação de contas final, por
meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE (ID 79189212 dos autos de
PCE).

No dia 22/7/2021, foi determinada a intimação do candidato para
apresentação da prestação de contas final, acompanhada da mídia eletrônica, com
fundamento no artigo 49, IV, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, bem como
determinada a sua citação, nos termos do artigo 98, inciso III, § 8º, da mesma Resolução,
para apresentar o instrumento de mandato para constituição de advogado (ID 91648371
dos autos de PCE).

A Serventia do Juízo não juntou aos autos o comprovante da citação do
prestador para que realizasse a entrega da mídia eletrônica, mas há tão somente uma
certidão de revisão e de autuação, da qual se extrai que o prestador não providenciou a
apresentação da procuração, bem como que seria expedido o edital e procedido o
encaminhamento da decisão para publicação (ID 94492220 dos autos de PCE).
Num. 43950409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030634500000042904026
Número do documento: 24082714030634500000042904026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:09:22

Tendo em vista a inércia do prestador em regularizar a sua representação
processual, no dia 28/09/2021, o Juízo Eleitoral a quo determinou (ID 96866336 dos autos
de PCE): a) a citação do prestador, por meio de mensagem eletrônica e/ou endereços
eletrônicos informados nos autos de registro de candidatura, com advertência expressa
acerca do julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 98, § 9º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE; b) a intimação do advogado cadastrado nos autos,
por meio do DJe, ordenando a sua desabilitação em caso de ausência de manifestação; e
c) a emissão de parecer conclusivo, com ou sem manifestação da parte.

No mesmo dia 28/09/2021, a Serventia certificou que encaminhou a decisão
para publicação no DJe (ID 97306538 dos autos de PCE) e, em 24/10/2021, certificou
que, ainda que publicada a decisão, não houve manifestação do interessado, bem como
que o candidato foi citado por correio eletrônico (ID 98815966 dos autos de PCE). Juntou
cópia do e-mail encaminhado (ID 98815967 dos autos de PCE).

Ainda que determinado pelo Juízo, não houve a emissão de parecer
conclusivo.

O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação, opinando pelo
julgamento das contas como não prestadas (ID 99613347 dos autos de PCE).

Na data de 30/11/2021, em razão da ausência de manifestação do prestador
em regularizar a representação processual, as contas foram julgadas como não prestadas
(ID 100008401 dos autos de PCE).

Sobre o tema, o artigo 98 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe que,
durante o período eleitoral (de 15 a 19 de dezembro do ano eleitoral), quando não houver
advogado constituído nos autos, a citação para apresentar as contas e para constituir
advogado será pessoal, por meio de aplicativo de mensagem instantânea e,
sucessivamente, por e-mail, correspondência e pelos demais meios, como bem se
observa:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão
realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data
de publicação e devem ser feitas na pessoa do advogado constituído pelo
partido político ou pelo candidato, abrangendo:

[...]

§ 8º Na hipótese de não haver advogado regularmente constituído nos autos,
o candidato e/ou partido político, bem como o presidente, o tesoureiro e seus
substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no prazo de 3 (três)
dias, constituam advogado, sob pena de serem as contas julgadas não
prestadas.

§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:

I - quando dirigida a candidato, partido político ou coligação, por mensagem
instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo
Num. 43950409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030634500000042904026
Número do documento: 24082714030634500000042904026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:09:22

Civil;

[...]

Denota-se que o artigo 98 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê a
comunicação de atos processuais por meio de aplicativo de mensagens instantâneas
(WhatsApp) e, sucessivamente, mensagens eletrônicas, todavia, apenas durante o
período eleitoral, o qual, na ocasião, encerrou-se em 19 de dezembro de 2020.

Excepcionalmente, este Regional tem possibilitado o envio de comunicações
por mensagens instantâneas e eletrônicas após o término do período eleitoral, contudo,
desde que tenha o prestador expressamente aderido a essa forma de comunicação de
atos judiciais.

A propósito, veja-se o artigo 5º da Resolução TRE/PR nº 852/2020:

Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a
comunicação ou a intimação de candidatos, de partidos políticos, de
coligações, de emissoras de rádio e de televisão, de provedores de
aplicações de internet e de advogados, serão consideradas válidas quando
observarem as regras estabelecidas nos normativos específicos.

Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período
eleitoral, as notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de
mensagens instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a
esse sistema de comunicação para serem consideradas válidas com o
envio e recebimento no número informado no respectivo termo de
adesão ou em procuração com essa finalidade.

(grifamos)

Desse modo, em resumo, o artigo 98 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE é
aplicável tão somente durante o período eleitoral, que se encerrou em 19/12/2020. Após
esse prazo, o envio de notificações por mensagens instantâneas ou eletrônicas será
válido somente se houver prévia adesão do destinatário a esse sistema de comunicação,
conforme determina o supracitado artigo 5º, parágrafo único, da Resolução nº 852/2020
do TRE/PR.

No caso, dos autos de PCE nº 0600813-96.2020.6.16.0171 se extrai que a
citação do prestador para apresentar a procuração para constituição de advogado
decorreu da segunda determinação judicial, tendo sido encaminhada por e-mail em
24/10/2021 (ID 97306538 dos autos de PCE), não havendo comprovação acerca do
cumprimento da primeira determinação proferida pelo Juízo a quo, datada de 22/07/2021.

Portanto, as determinações judiciais de citação do prestador para regularizar
a sua representação processual foram expedidas em 22/07/2021 e em 28/09/2021, esta
Num. 43950409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030634500000042904026
Número do documento: 24082714030634500000042904026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:09:22

última cumprida em 24/10/2021, ou seja, muito após o período eleitoral.

Assim, ainda que o prestador tenha sido citado por mensagem eletrônica,
enviada no e-mail do partido, o qual foi devidamente informado no Requerimento de
Registro de Candidatura, não há nos autos de prestação de contas eleitorais qualquer
comprovação acerca da adesão do candidato para o recebimento de notificações e
citações por mensagem instantânea e/ou eletrônica após o período eleitoral, restando,
portanto, inválido o ato praticado por esse meio.

Cumpre salientar que a justificativa adotada na decisão de que o prestador
tinha conhecimento da ação de prestação de contas e, por isso, não se deve declarar a
nulidade, não pode ser acolhida na medida em que o ato não se realizou em observância
a lei e há prejuízo evidente à parte, porquanto deixou de prestar as contas.

Veja-se o entendimento recente deste Tribunal quanto ao tema, inclusive
referente a outra decisão proferida pelo mesmo Juízo Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA. NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de querela nullitatis insanabilis é admissível para impugnar
sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (error in
procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial
inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo. Precedentes.

2. Consoante iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o
cabimento da querela nullitatis restringe–se às hipóteses de revelia
decorrente de ausência ou de defeito na citação e de sentença proferida sem
dispositivo legal, sem assinatura do magistrado ou exarada por quem não
exerce função judicante ou atividade jurisdicional" (AgR–AI nº 505–93/SP,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015).

3. Hipótese em que, nos autos originários, a citação do prestador, sem
advogado regularmente constituído, ocorreu em desacordo com a legislação
eleitoral, sendo, portanto, nula.

4. As notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de
mensagens instantâneas, fora do período eleitoral, dependem de prévia
adesão do destinatário a esse sistema de comunicação para serem
consideradas válidas com o envio e recebimento no número informado no
respectivo termo de adesão ou em procuração com essa finalidade, conforme
o art. 5º, parágrafo único da Res.-TRE/PR 852/2020.

5. O encerramento das eleições e a ausência de termo de adesão específico
ao recebimento de notificações pelo WhatsApp implica em nulidade da
notificação, pois gera prejuízo insuperável ao réu que não participa de
qualquer ato processual.

Num. 43950409 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030634500000042904026
Número do documento: 24082714030634500000042904026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:09:22

6. Em decorrência da nulidade da citação devem ser declarados nulos os atos
subsequentes, incluindo a sentença que julgou as contas como não
prestadas.

7. Recurso eleitoral conhecido e provido.

(REl 0600027-47.2023.6.16.0171, Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça,
julgado em 20/11/2023).

Por conseguinte, vê-se de forma indelével o prejuízo sofrido pelo recorrente
diante da notificação realizada por e-mail fora do período eleitoral, o que não permitiu a
sua ciência inequívoca quanto aos fatos, prejudicando de forma insuperável o
contraditório e a ampla defesa, ainda que se alegue que ele tinha ciência acerca da
análise das suas contas por esta especializada.

A invalidade da citação é causa de nulidade absoluta insanável, em virtude da
ausência de pressuposto de existência de relação processual e, deste modo, autoriza a
desconstituição da coisa julgada em ação de querela nullitatis.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como bem se
observa do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM
DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO TITULAR DO
DOMÍNIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM JULGADO".
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL.
PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE REGIONAL PARA EXAME DO
MÉRITO DAS APELAÇÕES.

[...]

5. Da nulidade absoluta e da pretensão querela nullitatis insanabilis.

5.3. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de
citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por
ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que
possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela
nullitatis.

[...]

10. Recursos especiais providos.

(REsp n. 1.015.133/MT, relatora Ministra Eliana Calmon, relator para acórdão
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de
23/4/2010)

Num. 43950409 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030634500000042904026
Número do documento: 24082714030634500000042904026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:09:22

Assim sendo, forçosa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 171ª
Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré, para o fim de julgar procedente a presente Ação
Declaratória de Nulidade (querela nullitatis), com o consequente reconhecimento da
nulidade da citação do recorrente nos Autos de Prestação de Contas Eleitorais PJE nº
0600813-96.2020.6.16.0171 e da sentença que julgou as suas contas de campanha como
não prestadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER do presente Recurso Eleitoral para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença prolatada nos Autos de
Prestação de Contas Eleitorais nº 0600813-96.2020.6.16.0171, bem como para declarar
nulos todos os atos processuais praticados a partir da decisão que determinou a primeira
citação pessoal do prestador para regularizar a sua representação processual por meio
de mensagem eletrônica.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CÍVEL (11548) Nº 0600011-59.2024.6.16.0171 - Almirante
Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: VALMIR GIARETA - Advogado do RECORRENTE:
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - PR91901 - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA
ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950409 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/08/2024 14:03:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714030634500000042904026
Número do documento: 24082714030634500000042904026
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 10:09:22